Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESILIÇÃO CONTRATUAL NÃO FORMALIZADA. DÍVIDA EXISTENTE. PLEITO INDENIZATÓRIO INCONSISTENTE (CPC, Art. 373, inciso I). RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de nulidade da sentença, suscitada pelo requerente, pois a questão aqui tratada (contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença) é eminentemente de mérito.
B. A de impugnação à gratuidade de justiça, suscitada pela requerida em contrarrazões, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Mérito:
A. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a declaração da inexistência de débitos com consequente exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e indenização por danos materiais e morais. Sustenta, em síntese, que: (i) requereu o cancelamento pelo “chat” da plataforma, “ainda em fase de pré-matrícula”; (ii) mesmo após o pedido de cancelamento, “as mensalidades referentes ao curso estavam sendo creditadas em seu cartão! E por essa razão, pede-se a devolução em dobro”; (iii) seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de cobranças de dívidas inexistentes. Insurgência contra a sentença de improcedência.
B. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes.
C. O recorrente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no Art. 6o do CDC, entre eles a inversão do ônus probatório. Não obstante, é de se pontuar que, à míngua de mínimos elementos probatórios, os quais poderiam ser facilmente produzidos, a narrativa da parte autora é destituída de verossimilhança, o que, no presente caso, justifica a não aplicação da inversão do ônus probatório.
D. As alegações da parte autora/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela instituição de ensino/recorrida, escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (correspondência eletrônica de parabenização pela contratação do serviços educacionais da requerida em 18.1o.2017 – ID. 17426666; “print’s” de tela de computador, colacionados pelo próprio requerente, que denota acesso à plataforma de ensino em julho de 2017 – ID.1746667 e ss; correspondência eletrônica que identifica a solicitação de cancelamento, respondida em junho de 2017, bem como informa a ausência de resposta do requerente quanto ao cumprimento das regras contratuais para que se realize o cancelamento – ID. 17426678; Contrato de Prestação de Serviços Educacionais gerado por meio eletrônico, com termo inicial em 28.1o.2017 – ID. 17426713).
E. É certo que o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato (CC, Art. 472), e a resilição unilateral do contrato opera mediante denúncia notificada à outra parte (CC, Art. 473).
F. Nesse particular, o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a alegada falha na prestação do serviço (cobrança realizada após o pedido de cancelamento do curso contratado e indevida “negativação” de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito), uma vez que não demonstrou, de forma contundente, a data em que teria formalizado o pedido de resilição contratual (ônus que lhe competia), tampouco o efetivo adimplemento dos serviços prestados pela requerida entre março e julho de 2017. Ao revés, as provas produzidas evidenciam que: (i) a matrícula teria sido efetivada em 28.1o.2017; (ii) em 4.7.2017, a requerida teria informado, por e-mail, a necessidade de quitação do débito remanescente (devidamente especificado) para a efetivação do pedido de cancelamento do curso, o qual não teria sido concluído por ausência de resposta do requerente (ausente comprovação a tempo e modo), de sorte que as aulas foram disponibilizadas normalmente, razão pela qual não há de se falar em cobrança indevida. Ônus probatório não satisfatoriamente demonstrado (CPC, Art. 373, inciso I).
G. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito por parte da requerida, escorreita a sentença de improcedência dos pedidos autorais.
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (Lei n. 9099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).